Tribunal: TJDFT
Processo: 0755939-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. ESTELIONATO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. INEFICÁCIA DE TODOS OS SEUS EFEITOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão declaratória de nulidade dos lançamentos tributários e das inscrições em dívida ativa referentes a IPTU do imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos - Etapa 04, Conjunto "D", Lote 03, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, nos quais o autor constou como contribuinte, bem como o pedido de condenação do réu a restituir-lhe o valor de R$ 2.798,64.

2. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de débito tributário cumulada com pedido de ressarcimento de pagamento indevido. Informou ter sido vítima de estelionato referente à compra do imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos - Etapa 04, Conjunto "D", Lote 03, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, com inscrição de IPTU no 4877503. Esclareceu que a despeito de não ser o proprietário do bem e nunca ter exercido a sua posse, teve seu nome inscrito em dívida ativa por débito de IPTU.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que ainda que a sentença penal tenha reconhecido o estelionato no caso, o autor detinha Cessão de Direitos, a qual foi por ele apresentada perante a Secretaria de Estado de Fazenda para que seu nome constasse como titular do imóvel. Sustenta que, tratando-se de imóvel irregular, a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária se dá por meio do Cadastro Imobiliário Fiscal. Sustenta, ainda, ser inegável que, no caso, o autor exercia a posse a qualquer título e com animus dominus, inclusive tendo firmado acordo de parcelamento, confessando de forma irretratável a dívida. Entende que a responsabilidade do autor subsiste em relação aos fatos geradores que ocorreram antes da sentença judicial que determinar a alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal e, enquanto este não for alterado, o autor é contribuinte do IPTU/TLP. E que, ainda que se entenda pela manutenção da sentença, pretende o reconhecimento da prescrição do direito de anular os lançamentos cujos fatos geradores ocorreram há mais de 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade dos lançamentos de IPTU em nome do autor.

6. Incontroverso nos autos que o autor foi vítima de estelionato no que se refere à aquisição do imóvel localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos - Etapa 04, Conjunto "D", Lote 03, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, com inscrição de IPTU no 4877503, objeto de reconhecimento na esfera criminal conforme se extrai da sentença proferida nos autos da ação penal de no 0737504- 92.2021.8.07.0001, que tramitou na 3a Vara Criminal de Brasília. Na oportunidade restou consignado que “Os dados de prova documental e oral atestam que RENILSON anunciava a venda dos lotes pertencentes a terceiros (...) A fraude consistia basicamente na apresentação de documentação falsa, previamente organizada, relativa à cadeia dominial dos terrenos, onde RENILSON aparecia como legítimo possuidor ou intermediário da venda dos bens.”

7. Conquanto se trate de negociação de bem irregular, não se discute nos autos a legalidade da transação nem mesmo a ciência prévia do autor sobre a irregularidade. O que merece registro é que se trata de hipótese de falta de legitimação do cedente dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel e, portanto, de nulidade do negócio jurídico. Conforme disposto no art. 169 do Código Civil, “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, acarretando, assim, na ineficácia de todos os seus efeitos e no retorno das partes ao status quo ante, inclusive no que se refere às obrigações tributárias referentes ao bem imóvel.

8. Portanto, cabível a desconstituição dos lançamentos fiscais e a declaração de inexigibilidade do crédito tributário relativo a IPTU, ante a ausência de relação jurídica tributária do autor com o Distrito Federal quanto ao imóvel em questão, bem como a repetição do indébito na forma fixada na sentença.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.